Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0737607-39.2020.8.07.0000 PACIENTE: THYAGO OLIVEIRA CAMPELO IMPETRANTE: NAYARA DE MELO SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada Nayara de Melo Santos impetra habeas corpus em favor de Thyago Oliveira Campelo contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que lhe decretou prisão preventiva, por descumprimento de cautelar como condição para liberdade provisória, imposta pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Ele foi preso em flagrante no dia 08/10/2019, acusado de infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 e liberado na audiência de custódia. Informa que o paciente foi autorizado a se mudar para Estado do Maranhão; lá alterou o endereço residencial, remeteu comprovante à Defensoria Pública, documento não anexado ao processo. E, devolvida a carta precatória de citação sem cumprimento, decretou-se a prisão preventiva no dia 07/08/2020, mandado cumprido em 18/08/2020. Ressalta que a própria Defensoria reconheceu o erro e impetrou habeas corpus, juntando comprovante de residência e relatório médico, mas a liminar foi indeferida. Alega que o paciente não desobedeceu ordem judicial, não colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal e se trata de "um erro da Defensoria Pública". Sustenta inexistência dos requisitos da prisão preventiva e requer seja revogada ou substituída por cautelar diversa. A inicial está instruída tão somente com as cópias das mensagens trocadas via whatsApp de IDs 19239971 e 19239973. A certidão de ID 19244593 indica prevenção do Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, mas os autos foram redistribuídos em face do seu afastamento na data da distribuição. De fato, em consulta à intranet consta que a Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor do paciente no dia 28/08/2020, impugnando também a decisão que lhe decretou a prisão preventiva. A liminar no HC 0737129-31.2020.8.07.0000 foi indeferida no dia 31/08/2020, pelo Desembargador José Jacinto Costa Carvalho, nestes termos: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thyago Oliveira Campelo, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Sustenta a ilustre Impetrante, em síntese, a questão da desproporcionalidade da medida restritiva em comento, considerando ser o paciente primário e ter bons antecedentes. Assevera, ainda, que o paciente não deve ser considerado foragido, pois a sua genitora informou nos autos o novo endereço no qual pode o mesmo ser encontrado.Nesse rumo requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional combatido e colocado o paciente em liberdade.Brevemente relatado, decido. Examinados detidamente o conteúdo dos presentes autos e por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a r. decisão hostilizada não faz por merecer, nesse momento, nenhum tipo de reparo, na medida em que houve por parte do ora paciente descumprimento das medidas cautelares que foram impostas na audiência de custódia, como condição para a sua liberdade provisória. Além disso, não obstante a autorização judicial para que o paciente pudesse mudar sua residência para a cidade de São Luís, após ter sofrido uma tentativa de homicídio, certo é que, em várias ocasiões, deixou de ser localizado. Com efeito, os documentos apresentados no ID 19122864, revelam a ocorrência de diversas violações quanto à área de monitoramento (pgs. 384/422). Além disso, após a mudança do paciente para São Luís, ele não foi localizado para a citação (fl. 536). A própria d. defesa informou que o “único meio disponível de contato com o acusado ou familiares que a Defensoria Pública possui é o número telefônico informado na petição ID 63523321 e nele não obtivemos sucesso, mesmo após diversas tentativas” (fl. 539). Ora, a não localização do paciente, no endereço indicado, ensejou a sua citação por edital (pg. 545). Nesse estágio, a orientação jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “a prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/20). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça.Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Trata-se de habeas corpus que têm o mesmo objeto e se voltam contra a mesma decisão judicial; um impetrado pela Defensoria Pública (aguardando parecer da Procuradoria de Justiça) e o outro por advogada constituída. A alegação de fatos novos não justifica a segunda impetração contra ato já impugnado, aguardando julgamento colegiado. Portanto, há litispendência, devendo este segundo writ ser indeferido. Ante o exposto, com fundamentos idênticos, caracteriza-se litispendência, razão pela qual se rejeita o writ, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 02 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator